Tribunal: TJBA
Processo: 8001862-04.2025.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001862-04.2025.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RIVAILMA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer fracionamento indevido de demandas. A parte autora ajuizou múltiplas ações de idêntica natureza contra o mesmo réu, versando sobre cobranças decorrentes da mesma relação jurídica material de crédito consignado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o ajuizamento de diversas ações autônomas, uma para discutir contrato de RMC e outra para contrato de RCC, fundadas no mesmo benefício previdenciário e contra o mesmo réu, caracteriza abuso processual; e (ii) se tal conduta autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. A proposição de múltiplas demandas para discutir parcelas de uma mesma relação jurídica de crédito consignado configura fracionamento artificial da lide, violando os princípios da boa-fé processual e da economia processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC. 4. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ orienta que o fracionamento injustificado de ações, quando possível a reunião das pretensões em um único processo, configura litigância abusiva e autoriza a extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. 5. A fragmentação das pretensões em processos distintos, um para cada modalidade de contrato (RMC e RCC), quando os descontos questionados decorrem do mesmo vínculo com a instituição financeira e incidem sobre o mesmo benefício, não encontra justificativa técnica razoável e evidencia tentativa de multiplicação artificial de pedidos indenizatórios e honorários advocatícios. 6. Precedentes desta Corte ratificam a extinção sem resolução do mérito diante do fracionamento abusivo, sendo dever do julgador coibir práticas que atentem contra a dignidade da Justiça, nos termos do art. 139, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O ajuizamento fracionado e injustificado de diversas ações judiciais sobre o mesmo tema (contratos de crédito consignado, RMC e RCC), pela mesma parte e contra o mesmo réu, configura abuso do direito de ação e litigância abusiva, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual na modalidade adequação." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 85, §11, 139, III, 327, 485, VI, 98, §3º e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001363-05.2024.8.05.0041, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 30.07.2025; TJBA, Apelação nº 8148210-96.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 18.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001862-04.2025.8.05.0057, tendo como Apelante Rivalma Nascimento Silva e Apelado o Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator